Tribunal: TCU
Processo: 004.087/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de pagamento por serviços de engenharia não realizados em contratos de obras de melhoramento e restauração rodoviária. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de tomada de contas especial (TCE), extraído dos autos do TC Processo 013.434/20152 , para apurar responsabilidade solidária entre a sociedade empresária Rodocon Construções Rodoviárias Ltda. e o ex-servidor do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes - Dnit, Sr. Carlos Roberto Milhorim, relativamente a débitos apurados em diversos contratos de obras rodoviárias no município de Dourados/MS; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar parcialmente as alegações de defesa da empresa Rodocon Construções Rodoviárias Ltda.; 9.2. rejeitar as alegações de defesa de Carlos Roberto Milhorim, ex-Chefe da Unidade do Dnit em Dourados/MS; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b", "c" e "d", § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II, III e IV, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, as contas de Carlos Roberto Milhorim e da empresa Rodocon Construções Rodoviárias Ltda.; 9.4. condenar solidariamente o Sr. Carlos Roberto Milhorim e a empresa Rodocon Construções Rodoviárias Ltda. ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992: Valor (R$) Data Débito/Crédito (136.634,42) 18/7/2001 Crédito 37.352,40 6/8/2001 Débito 50.455,25 5/9/2001 Débito 10.978,48 5/10/2001 Débito 9.292,72 13/11/2001 Débito 13.680,49 6/12/2001 Débito 25.002,96 6/12/2001 Débito 131.738,24 4/10/2002 Débito 112.366,21 4/10/2002 Débito (24.989,80) 2/1/2003 Crédito 1.357,37 2/1/2003 Débito 16.943,65 2/1/2003 Débito 7.236,12 28/2/2003 Débito 11.968,32 28/2/2003 Débito 11.910,33 28/2/2003 Débito 8.193,37 28/2/2003 Débito 52.761,45 28/2/2003 Débito 1.665,45 28/3/2003 Débito 33.625,12 28/5/2003 Débito 18.188,48 10/7/2003 Débito 18.513,88 10/7/2003 Débito 15.062,29 11/7/2003 Débito 24.428,67 14/7/2003 Débito 11.825,87 14/7/2003 Débito (20.601,34) 19/9/2003 Crédito 3.560,99 3/10/2003 Débito 14.547,80 3/11/2003 Débito 10.975,65 3/11/2003 Débito 23.004,02 3/11/2003 Débito 14.750,19 29/12/2003 Débito (2.183,38) 15/1/2004 Crédito 24.891,12 15/1/2004 Débito 11.069,41 8/4/2004 Débito 25.903,14 24/5/2004 Débito (20.584,46) 23/6/2004 Crédito 729,60 23/6/2004 Débito 473.625,19 27/7/2004 Débito 244.962,17 28/7/2004 Débito (408.044,86) 10/8/2004 Crédito 28.917,49 10/8/2004 Débito 37.216,21 10/8/2004 Débito 17.630,35 10/8/2004 Débito (31.323,77) 24/8/2004 Crédito 55.787,10 24/8/2004 Débito 13.088,13 24/8/2004 Débito 2.877,47 6/9/2004 Débito 9.519,38 6/9/2004 Débito 5.404,10 16/9/2004 Débito 7.004,46 5/10/2004 Débito 25.289,73 5/10/2004 Débito 9.034,12 14/10/2004 Débito 36.958,70 1/12/2004 Débito 15.415,70 1/12/2004 Débito 2.547.086,69 17/12/2004 Débito 565.498,24 5/5/2005 Débito (114.812,43) 12/5/2005 Crédito 9.288,87 10/6/2005 Débito (22.395,87) 23/6/2005 Crédito 13.929,89 23/6/2005 Débito (14.395,46) 11/7/2005 Crédito 40.285,09 11/7/2005 Débito 11.206,07 11/7/2005 Débito 31.814,19 12/7/2005 Débito 6.626,18 12/7/2005 Débito 13.705,51 31/8/2005 Débito 163.717,89 17/10/2005 Crédito 13.900,75 17/10/2005 Débito 37.842,79 17/11/2005 Débito 86.588,52 15/12/2005 Débito 154.940,42 15/12/2005 Débito 20.856,63 15/12/2005 Débito 92.888,33 16/12/2005 Débito 219.019,38 16/12/2005 Débito 28.692,46 13/1/2006 Débito 12.699,92 13/1/2006 Débito 18.425,77 13/1/2006 Débito 73.735,38 13/12/2006 Débito 125.438,27 13/12/2006 Débito 16.830,34 13/12/2006 Débito 11.941,66 15/12/2006 Débito 9.5. aplicar individualmente à Carlos Roberto Milhorim e à empresa Rodocon Construções Rodoviárias Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. considerar graves as infrações cometidas por Carlos Roberto Milhorim, nos termos do art. 60 da Lei 8.443 de 1992 e do art. 270, § 1o, do Regimento Interno do TCU; 9.7. inabilitar Carlos Roberto Milhorim para o exercício de cargo em comissão e de função de confiança no âmbito da administração federal pelo período de oito anos a contar da data de publicação deste Acórdão, nos termos do art. 60 da Lei 8.443 de 1992 e do art. 270 do Regimento Interno do TCU; 9.8. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.9. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443, de 1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.10. enviar cópia desta deliberação ao Procurador-Geral da República no Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e aos responsáveis, para ciência, informando-lhes que o inteiro teor da deliberação pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.